Tribunal: TJES
Processo: 5036487-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036487-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON COIMBRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDER FERRETE TAPIAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A presente ação não se discute a dinâmica do acidente de trânsito, uma vez que a parte segurada requerida reconheceu a sua culpa e acionou à sua seguradora que, por sua vez, procedeu com a autorização dos reparos após a ocorrência do sinistro e ofereceu proposta a parte autora de indenização do seu veículo avariado. Esclarece a parte autora na sua petição inicial que: “O veículo sinistrado é a única fonte de renda do Requerente, haja vista que trabalha como motorista de aplicativo para a empresa UBER. Contudo, em razão da indisponibilidade do bem durante o período narrado, não restou outra alternativa ao Autor senão alugar um outro veículo para que pudesse trabalhar, a fim de garantir o seu sustento e o de sua família. Posto isto, em 01.08.2023 o Requerente alugou um automóvel através da Plataforma UBER, com a empresa parceira LOCALIZA. Registra-se que o valor do aluguel era cobrado semanalmente e, à medida em que o motorista realizava as viagens, a quantia era retida de forma automática diretamente sobre seus ganhos auferidos. Em síntese, o contrato de locação perdurou por 04 (quatro) meses, a saber, desde o mês de agosto até novembro de 2023 (data da entrega do veículo), totalizando 16 semanas. Durante este período, o carro do Autor encontrava-se parado aguardando a resposta da seguradora para a autorização do conserto. Assim sendo, o prejuízo material decorrente do aluguel totalizou o importe de R$11.142,40 (onze mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos)”.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, para condenar a requerida BANESTES SEGUROS SA a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ) até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial de lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para majorar o valor da condenação por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$10.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que este valor se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, ressalto que a recorrida não foi diligente nos seus serviços, eis que permaneceu por mais de meses sem dar retorno da demora do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 10.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)